Tribunal: STF
Processo: Rcl 93023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por William Berg Dantas da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do Processo nº 0000695-47.2024.5.06.0251, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido no RE nº 606.003/RS (Tema nº 550 RG), bem como teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG). 
William Berg Dantas da Silva narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face de Armazém Mateus S.A., ora beneficiária, na qual pleiteou “o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto estava sob égide de contrato de representação comercial, ao argumento de que durante a vigência do contrato laborou em atenção aos requisitos do art. 3º da CLT” (e-doc. 1, p. 4).
Discorre que o Juízo de primeiro grau compreendeu pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, decisão que foi mantida em sede recursal pelo TRT 6. 
A autoridade reclamada, por sua vez, 

“negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, mantendo a decisão monocrática do Exmo. Des. Vice-Presidente que negou seguimento ao recurso de revista, ao argumento de que a decisão regional, que afastou a competência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a reclamação trabalhista, estaria em consonância com o Tema 550 deste Eg. STF.” (e-doc. 1, p. 4)

Aponta que há “identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral”, pois 

“o processo de origem versa acerca do reconhecimento de fraude no contrato de representação, com o reconhecimento de vínculo empregatício, exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR.
Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa.” (e-doc. 1, p. 12)

Aduz, ainda, que o TRT 6, “ao afastar a competência da Justiça do Trabalho, a decisão aplicou indevidamente o Tema nº 550, na medida em que este ‘fixa competência da Justiça Comum, para discussão quanto a contratos de representação comercial’”. (e-doc. 1, p. 15)
Requer, por fim, 

“b) Liminarmente, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE) que negou provimento ao agravo interno interposto, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000695-47.2024.5.06.0251, e, consequentemente, a determinar a suspensão dos autos até a decisão do Tema 1389 do STF;
g) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE) que negou provimento ao agravo interno interposto, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000695-47.2024.5.06.0251, no que se refere a competência da Justiça do Trabalho, determinando a tal juízo a integral observância do Tema 550 do STF de repercussão geral e, consequentemente, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para analisar os pedidos formulados na supracitada ação trabalhista;” (e-doc. 1, p. 18 e 19)
Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 3). 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição do processo o benefício da justiça gratuita (e-doc. 20).
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jaboatão reconheceu o vínculo de emprego entre as partes em sede de sentença, sob os seguintes termos: 

“Aos autos vieram contrato social da empresa da qual o reclamante é titular (Id ffb2301), contrato de representação comercial entre a empresa em que o reclamante aparece como sócio e a reclamada (id 8b48d36). 
Portanto, o cerne da questão está em apreciar a validade do contrato de representação comercial.
(...)
Da análise dos depoimentos acima transcritos, presentes os elementos do vínculo empregatício, vez que consta a pessoalidade, dada a natureza exclusiva da relação, não tendo ficado provado que pudesse efetivamente se fazer substituir; a onerosidade na remuneração percebida mensalmente; a não eventualidade e subordinação referente à necessidade de obedecer a ordens de superior hierárquico (supervisor) e fazer check in sempre que chegasse e saísse de um cliente. Salienta-se que a rotina de trabalho era acompanhada por supervisor em algumas oportunidades. A cobrança de metas também ficou bastante evidente, até porque, como dito pela testemunha de iniciativa da reclamada, a meta do supervisor, que era empregado da reclamada, correspondia à meta geral da equipe de ‘representantes comerciais’.
Reconhece-se que o representante comercial autônomo, regido pela Lei n. 4.886/65, possui obrigações contratuais, conforme discriminadas nos arts. 19 e 40 da citada Lei, cujo teor segue transcrito:
(...)
Contudo, a subordinação jurídica a que o reclamante estava submetido, conforme análise dos depoimentos acima transcritos, ultrapassava o mero cumprimento das obrigações previstas para os representantes comerciais. O controle exercido pela empresa excedia a observância do cumprimento da representação comercial, configurando, na verdade, expressivo poder diretivo, regulamentar e, também, punitivo, atraindo a aplicação dos arts. 2.º, 3.º e 9.º da CLT.
Ante o exposto, a subordinação jurídica do reclamante é evidente, sendo reconhecido o vínculo de emprego entre as partes.
(...)
Nesse concerto, procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, contudo, de 6/12/2021 (não há prova de início do contrato de trabalho anterior ao contrato de representação) a 14/6/2023, na função de ‘vendedor’, com salário por comissão, com dispensa imotivada.” (e-doc. 10, p. 63 a 66)

Em sede de agravo interno contra decisão da Vice-Presidência do TRT 6, que negou seguimento ao recurso de revista, o TRT 6 confirmou o entendimento de origem e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso dos autos. Vide trecho de interesse do ora ato reclamado: 

“Reitero que o Agravo Interno previsto na Resolução 224/2024 do C. TST e na Resolução Administrativa 5/2025 deste Regional deve ser utilizado em hipóteses específicas, sendo apenas cabível da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do C. TST, exarado nos regimes de julgamento IRR, IRDR e IAC.
Também se aplica o art. 1º-A, da Instrução Normativa n. 40, do TST, quando o acórdão regional objeto da impugnação estiver em consonância com tese fixada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade, conforme se extrai da interpretação sistemática e teleológica dos arts. 1.030, I e 1.042, do CPC, bem como dos arts. 896-B e 896-C, §15, da CLT.
E, na hipótese dos autos, conforme amplamente relatado, o reclamante afirma que o cerne da questão consiste na descaracterização do contrato de representação comercial firmado entre as partes, de modo que a competência para reconhecer o vínculo empregatício seria da Justiça do Trabalho.
Admito o agravo interno, considerando a existência de tese firmada em precedente obrigatório, contudo, não possui razão o agravante.
A competência da Justiça do Trabalho em razão da matéria está prevista no art. 114, da Constituição Federal, do qual se extrai que ela deve julgar as ações oriundas da relação de trabalho e outras controvérsias da relação de trabalho, na forma da lei (art. 114, I e IX, da CF).
(...)
E, em relação ao tema, especificamente no tocante aos representantes comerciais, o Supremo Tribunal Federal firmou sua posição nos autos do Tema de Repercussão Geral n. 550, assim dispondo:
(...)
Assim, a princípio, poder-se-ia entender que a competência para julgamento de causas envolvendo representante e representada comerciais seria da Justiça do Trabalho, desde que a demanda veiculada em Juízo tivesse como ‘causa de pedir relação jurídica regida pela CLT’, bem como ‘pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas’.
Entretanto, após um estudo mais aprofundado do tema e tendo em vista os recentes precedentes jurisprudenciais emanados dos julgamentos de Reclamações Constitucionais pelo STF, em que se discutia, justamente, a competência material para apreciar as ações relativas aos contratos de representação comercial, passou a prevalecer a interpretação de que cabe à Justiça Comum proceder ao exame dos requisitos dispostos na Lei n. 4.886/65 para fins de enquadramento do caso como sendo de representante comercial, e não à Justiça do Trabalho.
É o que se pode extrair dos precedentes ora colacionados, nos quais se observa a cassação de decisões desta Especializada, que haviam decidido pelo julgamento de casos semelhantes no âmbito da Justiça do Trabalho, para fins de deslocamento da competência para a Justiça Comum. Senão vejamos:
(...)
E, no acórdão atacado pelo Recurso de Revista (ID. 7c3d267), foi justamente essa a posição adotada, pois consignou que, ‘Mesmo havendo concordância com o ponto de vista adotado pelo Recorrente, no sentido de que a causa de pedir e os pedidos atraem a competência da Justiça do Trabalho, e só dela, outro caminho não há a seguir senão aquele que foi posto na sentença’, pois ‘encontra estrita correspondência à decisão proferida em Reclamação Constitucional acima citada’.
Percebe-se, assim, que o acórdão foi proferido em total consonância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 606.003/RS (Tema de Repercussão Geral n. 550), cabendo salientar que é vedado a este Regional, em sede de Recurso de Revista e Agravo Interno, reavaliar o contexto fático-probatório da causa (Súmula n. 126).
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno obreiro.” (e-doc. 7, p. 11 a 15)

Verifico que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, considerando o contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entres as partes, sob a regência da Lei nº 4.886/65.  
Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).
Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:

“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).

Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:

“Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”

Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:

“Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).

Nessa perspectiva, concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 
Verifico, assim, que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, uma vez que a jurisdição prestada pelo TRT 6 observou a tese fixada no Tema nº 550 da RG. Dessa óptica, estando o ato reclamado devidamente fundamentado, afasta-se a alegada má aplicação do paradigma invocado. 
Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente